Tribunal: TJSP
Processo: 1010573-82.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – decisão suficientemente fundamentada, sem ofensa ao art. 93, IX da CF – objeção rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – apelada que não foi desidiosa e diligenciou regularmente na tentativa de localizar o paradeiro do apelante – demora na prática de atos e diligências pelo mecanismo da

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – decisão suficientemente fundamentada, sem ofensa ao art. 93, IX da CF – objeção rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – apelada que não foi desidiosa e diligenciou regularmente na tentativa de localizar o paradeiro do apelante – demora na prática de atos e diligências pelo mecanismo da justiça que não pode ser creditada à apelada para que se reconheça a prescrição – inteligência do artigo 240, §3o do CPC e da Súmula no 106 do STJ – arquivamento da execução que se deu pelo curto período de pouco mais de dois meses – processo que não ficou suspenso por um ano, a partir de quanto começaria a ser contado o prazo para a prescrição intercorrente – dívida líquida representada por documento particular – contrato de compra e venda com reserva de domínio firmado pelas partes e por duas testemunhas – termo inicial da contagem do prazo prescricional que é a data de vencimento da última parcela do contrato – demanda ajuizada antes do decurso do prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5o, I do CC – notas promissórias que não serviram de embasamento para a execução, pois foram emitidas somente para formalizar os pagamentos das parcelas do contrato – despiciendo o exame a respeito da ocorrência de prescrição das notas promissórias – objeção rejeitada

EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO FIRMADO PELAS PARTES, POR DUAS TESTEMUNHAS E PELOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – contrato que preenche os requisitos propugnados no art. 784, III do CPC – apelante que firmou o contrato na qualidade de devedor solidário e principal pagador, com renúncia expressa aos benefícios de ordem e divisão, sendo que sua assinatura teve a autenticidade reconhecida por serventia extrajudicial – emissão das notas promissórias que não se deu para a novação de dívida, mas somente para formalizar os pagamentos das parcelas do contrato – apelada que apresentou planilha de débito nos autos da execução, na qual esclareceu que para a formação do montante exigido foram computados os juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária de acordo com a tabela de cálculos deste tribunal – sentença de rejeição dos embargos que merece permanecer intacta, tal lançada.

Resultado: recurso desprovido.